Tribunal: TJES
Processo: 5008192-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAGMAR DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008192-93.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: DAGMAR DA SILVA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VICIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Id’s. 7849386 e 7849392. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, id’s. 7849399 e 7849400,

com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

Verifico dos autos que a r. sentença de primeiro grau homologou a desistência da ação em relação a Realiza Administradora de Consórcio.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id’s. 7849386 e 7849392), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7849380), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido em relação a GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e DISBRAVE ADAMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, via de consequência, cancelo o contrato de consórcio em nome da autora junto às requeridas, condeno
solidariamente
as requeridas ao pagamento à autora do valor de R$26.185,07, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de
forma solidária
, do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.”

Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores e reparação moral,

sob argumento, em síntese, que a autora
manifestou seu interesse junto à parte ré de adesão à proposta de financiamento para aquisição de casa própria, contudo foi informada que a melhor indicação seria de realização de contrato de consórcio, com a promessa de posse definitiva em sua casa em data próxima, o que não ocorreu. Pretende o desfazimento do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Recorrente Govesa, argui em suas razões recursais, sua ilegitimidade passiva, pois foi realizadaa transferência do grupo em 2022. NO mérito sustenta a regularidade do contrato, que foi decretada sua liquidação extrajudicial, sem prejuízo aos consorciados, cujo grupo foi migrado a Disbrave, sustenta a inexistência de reparação moral, que a correção monetária deve incidir sobre o percentual amortizado do valor do bem vigente a época da restituição, que a incidência de juros se dá apenas após a contemplação ou encerramento do grupo, caso assim não entenda requer que se afaste a incidência de juros enquanto perdurar sua liquidação extrajudicial.

O Recorrente Disbrave, argui a decadência, ausência de responsabilidade solidária, ausência de irregularidade quando da contratação, impossibilidade de devolução imediata, desconto das taxas contratadas ( seguro, taxa de administração, clausula penal, inexistência de reparação moral,
aplicar correção monetária sobre rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os consorciados, bem como o juros de mora seria devido apenas após o encerramento do grupo ou contemplação.

Inicialmente, a recorrente Govesa solicitou o benefício de gratuidade da justiça devido a sua incapacidade econômico-financeira, estando em liquidação extrajudicial. Juntou aos autos balancete contábil. Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista inexistir nos autos algum fato que indique o contrário.

Em relação a alegação da

ILEGITIMIDADE PASSIVA
da Govesa, ao argumento de que “é a Disbrave quem atua na qualidade de gestora dos negócios do grupo e mandatária dos direitos e interesses do grupo 415, tendo sido transferidos a ela todos os direitos e deveres inerentes ao referido grupo, inclusive todos os valores constantes das cotas consorciais, nos termos da ata de assembleia anexa”.

No entanto, sem razão, tendo em vista que sendo o processo um instrumento de afirmação do direito material, não se poderia admitir que qualquer pessoa postulasse a solução de uma crise jurídica que lhe é totalmente estranha, à medida que não afeta em nenhum grau a sua esfera de interesse.

À luz do direito material, diz-se que uma parte é legítima à medida que tenha interesse em resolver a crise jurídica, cuja solução lhe trará algum proveito e, da mesma sorte, afetará a esfera jurídica de outrem. Há, portanto, uma relação de causalidade entre os sujeitos e o bem postulado.

Importante ressaltar que, independentemente de estar em processo de liquidação extrajudicial, com posterior transferência da administração do grupo de consórcio para a Disbrave, tal fato não impede a rescisão do contrato, mormente porque o descumprimento do contrato não ocorreu por culpa da recorrida.

De acordo com o artigo 109 do Código de Processo Civil, a cessão realizada pela Govesa, apelante, não afeta a legitimidade das partes, pois “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

Ainda, em uma relação de consumo (art. 7º do CDC), as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam e há uma responsabilidade solidária entre as partes em relação ao consorciado. Isso é especialmente importante quando não há elementos que comprovem que o consorciado tenha consentido com a cessão do grupo de consórcio ao qual aderiu para outra empresa. Isto porque é incontroverso que o negócio jurídico foi celebrado entre a recorrida e a Govesa, não havendo como ser afastada sua responsabilidade pelo respectivo cumprimento. Assim, REJEITO a preliminar.

No que se refere a preliminar de
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
arguída pela Disbrave, não merece acolhimento. Na forma do art. 7º, parágrafo único da Lei nº.8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), é solidária a responsabilidade de todos os agentes envolvidos na cadeia econômico-produtiva, de modo que respondem perante o consumidor tanto a antiga quanto a nova administradora responsável pelo grupo.

No que tange a alegação
de
DECADÊNCIA
,
trata-se de prestações de trato sucessivo, uma vez que há percepção periódica das parcelas, renovando-se a cada mês o prazo decadencial para o ajuizamento da ação.

Assim, o último pagamento foi efetuado pela autora em 07/12/2021 (ID 7849353) e a parte ingressou com a ação em 07/07/2023, ou seja, não houve o escoamento do alegado prazo como sustentado pela requerida.

No mérito, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação quando da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir da autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez.

É importante mencionar que a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais. Vejamos:

“CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
– Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato –
Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA
. I. Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654, 07125852120178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio.

A recorrente poderia, sobretudo, ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”,
conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Além disso, não poderá a empresa reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

No que concerne aos danos morais, também entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Diante disso, também não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Entendo, ainda, que a quantia a ser restituída ao recorrido deve ser a atualizada monetariamente, conforme Súmula 35 do STJ. É induvidoso que a entrega de valores a favor da parte consorciada e a restituição sem a incidência da correção monetária e juros moratórios implicaria empobrecimento desmotivado do participante, sem qualquer causa legal ou fática que o justificasse. Acentua-se que essa atualização da moeda deve ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela, e a aplicação dos juros moratórios a partir da data da citação.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
dos
recursos interpostos,
e LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente Govesa Administradora de Consórcio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98 do CPC/15.

CONDENO
a recorrente Disbrave Administradora de Consórcio ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)